Tribunal: CARF
Processo: 10218.720846/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720846/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.402 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
JOSÉ WILSON ALVES RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM
MATRÍCULA ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
NECESSIDADE.
Conforme precedentes do STJ, a averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel é condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva.
Tendo o contribuinte apresentado a averbação em matrícula tempestiva da área
de reserva legal, deve ser afastada a glosa da referida área, independentemente
de apresentação do ADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, acolhendo a área de reserva legal declarada de 1.934,8 ha.
Com a ressalva de que o tributo deverá ser recalculado considerando o VTN já decidido pela
DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720846/2007-52
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720846/2007-52

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 134/135, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 122/129, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 02/05, lavrado em 10/12/2007, relativo ao
exercício de 2005, com ciência do RECORRENTE em 28/12/2007, conforme AR de fl. 07.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 42.524,83 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fl. 03, em
síntese, o contribuinte não comprovou: a (i) Area de Reserva Legal – ARL; e (ii) o Valor da
Terra Nua – VTN declarado.
Assim, a ARL declarada (1.934,8 ha) foi integralmente glosada, o que provocou
na consequente alteração do grau de utilização de 100% para 19,6%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 59.800,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel. Deste modo, o VTN foi ampliado de
R$ 59.800,00 (R$ 24,87/ha) para R$ 241.860,00 (R$ 100,00), conforme tabela abaixo:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 80/81 em 15/01/2008,
acompanhada de Laudo Técnico (fls. 90/93), de Avaliação do Imóvel (fls. 102/109) e de outros
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720846/2007-52

documentos de fls. 82/117. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação
elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do
presente relatório:
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 28/12/2007 (AR de fls. 06), o interessado protocolou sua
impugnação, em 15/01/2008, anexada às fls. 65/66, acompanhada dos documentos de fls.
67/68, 69, 70, 71/72, 73/77, 78, 79/80, 81/82, 83, 84, 85, 86//81, 82/83, 84, 85, 86/93 e
94/101. Em síntese, alega e requer o seguinte:
• conforme Certidão do Cartório de Registro de Imóveis e Titulo Definitivo, anexos, uma
área correspondente a 80% da área total do imóvel foi gravada como de utilização
limitada/reserva legal, em 17/06/2003 (AV-2-M-2.561), com averbação de novo Termo de
Compromisso de Averbação de Reserva Legal, em 23/02/2006 (AV-7-M-2.561);
• por falta de conhecimento sobre o assunto, protocolou o Ato Declaratório Ambiental –
ADA no IBAMA, pela primeira vez, em 24/09/2007, não constando do sitio do IBAMA na
internet qualquer informação sobre a protocolização do ADA, referente a exercícios
anteriores a 2005, não sendo possível apresentar o ADA de exercícios anteriores;
• insiste que a área declarada de reserva legal (80% da área total do imóvel) encontra-se
averbada à margem da matrícula do imóvel;
• o VTN apurado também não condiz com a realidade da região de localização do imóvel,
conforme faz prova o laudo de avaliação e demais documentos anexos, que também
comprovam a existência da área de utilização limitada/reserva legal isenta de ITR, e
• por fim, solicita uma análise criteriosa dos documentos apresentados, visando o
deferimento da sua impugnação, com a exclusão do crédito tributário exigido, ressaltando
que possui renda suficiente para quitação da dívida, além de tornar inviável
economicamente ao empreendimento.
Ressalvo, por fim, que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas
no relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes de
sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a forma de
imagem.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 122/129):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL
Exige-se que as áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de utilização
limitada/reserva legal comprovadamente averbada à margem da matrícula do imóvel,
para fins de exclusão do cálculo do ITR, tenham sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA.
DA REVISÃO DO VTN ARBITRADO PELA FISCALIZAÇÃO.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720846/2007-52

Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no Sipt, quando apresentado
Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART
devidamente anotado no CREA, em consonância com as normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel rural avaliado, a
preços da época do fato gerador do imposto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mérito, a DRJ apenas entendeu por acatar o laudo apresentado pelo
contribuinte a fim de alterar o VTN para R$ 93,06/ha (VTN de R$ 225.074,91). Na
oportunidade, ponderou que referido valor era inferior ao VTN/ha apontado no SIPT (R$
100,00/ha), mas era significativamente acima do VTN/ha originariamente declarado (R$
24,73/ha), “demonstrando que o próprio impugnante reconhece que o valor por ele informado
nessa declaração estava subavaliado”.
Quanto à ARL, entendeu que restou comprovada a sua averbação tempestiva.
Porém, tal fato não supriria a necessidade do ADA tempestivo.
Deste modo, houve redução do imposto apurado pela fiscalização, de R$
20.764,08 para R$ 19.320,56 nos seguintes moldes:

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 26/08/2013,
conforme AR de fls. 132, apresentou o recurso voluntário às fls. 134/135 em 24/09/2013.
Em suas razões, basicamente relata um breve histórico de sua boa-fé e reitera os
pedidos apresentados em sua impugnação para acatamento da ARL.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720846/2007-52

Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

DA TEMPESTIVIDADE
Apesar de constar no Termo de Perempção de fl. 133 que transcorreu o prazo o
prazo regulamentar de 30 (trinta) dias para apresentação do recurso voluntário sem manifestação
do contribuinte, tal situação não corresponde à realidade.
Isto porque, o RECORRENTE optou pela protocolização postal de seu recurso
voluntário, conforme comprovante de fls. 147, no qual atesta que o recurso foi postado no dia
24/09/2020, razão pela qual é tempestivo o recurso voluntário do RECORRENTE.
Assim, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.

MÉRITO
Em sua defesa, o RECORRENTE alega que foi devidamente comprovada a
existência de área de utilização limitada/reserva legal no imóvel objeto da presente lide, posto
que apresentou a matrícula do imóvel com a averbação da área de reserva legal. Ademais,
afirmou que a Fazenda MWY foi a primeira do município a obter licença ambiental de
exploração agropecuária e extrativismo, o que comprova sua boa-fé no cumprimento das
obrigações ambientais. Alega, também, a desnecessidade de apresentação do ato declaratório
ambiental (“ADA”), posto que a área estaria averbada na matrícula do imóvel.
Antes de adentrar na análise da documentação apresentada pelo RECORRENTE,
é importante apresentar as normas que envolvem o tema sob análise, na redação vigente à época
dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720846/2007-52

(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.938/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720846/2007-52

I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.

Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas
do campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720846/2007-52

obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é
uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001,
como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar
de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de
concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a utilização da
função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como instrumento de política
ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de
incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências, trata-se
de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor
fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que, após
a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam
com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria técnica do
IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita Federal do Brasil,
evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária, inclusive criando fontes de custeio da
atividade administrativa ao prever a necessidade de pagamento de uma taxa de vistoria,
a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas excluídas de
tributação, poderia ensejar o lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo IBAMA
ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho e a natureza das
áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como fatores a evidenciar a
relevância ou não da atuação administrativa em determinada propriedade. Assim, não
faria sentido aceitar que o contribuinte nada declare ao Ibama, não se submeta a
qualquer tipo de controle do Órgão ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720846/2007-52

Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no uso de
suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na data da
ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para usufruir do favor
fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre observando as limitações
dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo do mesmo diploma legal, pelas
quais se conclui que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção não
comportam interpretação ampliativa e vinculam a atuação da autoridade administrativa
na constituição do crédito tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001
para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva
existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA
devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por
exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel), não
podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA.
No caso de uma reserva legal, esse documento específico pode ser a averbação na
matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação permanente, um Laudo Técnico,
com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012 (que revogou o §7o do art. 10 da Lei no
9.393/96), foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou
dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de
recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII
e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, conforme se vê abaixo (trecho extraído da Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer elaborado pela PGFN
–
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720846/2007-52

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/lista-de-
dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016):
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012.
Ademais, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720846/2007-52

Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas
ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA
até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do
ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação
suficiente para comprovar a sua existência independentemente de Laudo
Técnico. Ainda de acordo com o STJ, a averbação da ARL na matrícula do
imóvel deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se a
analisar o caso concreto.

Da área de reserva legal – ARL
Como pontuado, é possível a exclusão das áreas de reserva legal, ainda que não
tenha sido expedido o ADA, desde que tal circunstância esteja averbada na matrícula do imóvel.
É justamente o caso em comento. Observa-se da matrícula de fls. 41 que o
RECORRENTE realizou a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel em 17/06/2003,
veja-se:

Neste sentido, para atestar a real existência da área de reserva legal, é
imprescindível a sua averbação na matrícula do imóvel, conforme dispõe o art. 16, §8o (vigente à
época dos fatos) e o art. 12, §1o, do Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR), abaixo
transcrito:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720846/2007-52

sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, de fato, é condição
indispensável ao reconhecimento da mesma, nos termos do art. 11 da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal no 256/2002, a ver:
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser suprimida,
podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos.
§ 1o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput devem estar
averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Como exposto, a PGFN possuiu orientação no sentido de que “a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si”. Ou seja, quando da
declaração do ITR, não é necessário comprovar a existência da averbação; porém, isso não
significa que esta averbação seja dispensada. Ele deverá existir previamente ao pleito de isenção
da área na DITR.
No mesmo sentido dispõe a súmula no 122 do CARF:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso concreto, a averbação foi realizada em 17/6/2003, ao passo em que o
lançamento se refere ao exercício de 2005. Como cediço, o fato gerador do ITR ocorre em 1o de
janeiro de cada ano:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Ou seja, para o ITR relativo ao exercício 2005, ou ano-calendário 2004 (objeto
dos autos), o fato gerador ocorreu em 01/01/2005, sendo tempestiva a averbação da reserva legal
na matrícula do imóvel ocorrida em 17/06/2003.
A DRJ até reconheceu a averbação tempestiva da ARL; porém, manteve a glosa
em razão da não apresentação do ADA.
Logo, como o contribuinte estava dispensado da protocolização do ADA – pelas
razões já expostas – deve ser reestabelecida a dedução da ARL pleiteada de 1.934,80ha, por
corresponder a 80% da área do imóvel, conforme dispõe a averbação na matrícula de fl. 41.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720846/2007-52

Portanto, dou provimento ao recurso voluntário, para reestabelecer a área de
reserva legal declarada pelo RECORRENTE.

Do Valor da Terra Nua
Observa-se do recurso voluntário que o RECORRENTE não questiona o VTN
adotado pela DRJ, que foi estabelecido com base no laudo apresentado pelo próprio contribuinte.
Logo, trata-se de matéria não impugnada.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, para reconhecer a área de reserva legal de 1.934,8 ha,
reestabelecendo o grau de utilização do imóvel para 100%.
Com isso, a unidade preparadora deve efetuar novo cálculo o imposto devido
(sobre o qual devem ser aplicados os juros de mora desde o lançamento e a multa de ofício de
75%) considerando o cancelamento da glosa da ARL e o VTN acatado pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital